Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-47.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000781-47.2019.8.14.0048

APELANTE: IRACY DA FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - 0000781-47.2019.8.14.0048

APELANTE: IRACY DA FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DIGITALIZADO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA ASSINATURA ORIGINAL DA OUTORGANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Inexiste irregularidade na representação processual pelo fato de a procuração ser apresentada por cópia simples (digitalizada), ainda que ausente autenticação da peça.

2. A procuração juntada aos autos amolda-se à previsão constante do artigo 105 do CPC, caracterizando-se excesso de formalismo a determinação de juntada com a assinatura original da outorgante.

3. Autenticidade que não fora impugnada pela parte adversa.

4. Anulação da sentença. Remessa dos autos para regular composição do feito.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - 0000781-47.2019.8.14.0048

APELANTE: IRACY DA FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
IRACY DA FONSECA
em Ação De Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais proposta em face de
BANCO PAN S.A.

A Autora ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição Ré, contudo, tomou conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome, bem como de reserva de margem consignável através do extrato do INSS no dia 09.01.2018.

Acrescentou que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato nº 305244204-7 no valor total de R$ 787,07 (setecentos e oitenta e sete reais e sete centavos) a ser descontado em 72 (setenta a e duas) parcelas no valor de R$ 22,40 (vinte e dois reais e quarenta centavos) por mês, razão porque ingressou com a presente demanda.

Com base nos fatos, requereu a tutela antecipada para que seja suspenso os descontos realizados em sua aposentadoria; justiça gratuita; a inversão do ônus da prova; declaração de inexistência da dívida; compensação por danos morais, da repetição do indébito e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, extratos fornecidos pelo INSS onde consta os empréstimos consignados (ID 9307290 - Pág. 1-6).

Em despacho (ID 9307291 - Pág. 1-3), o magistrado a quo determinou que o autor emendasse a petição inicial, para juntar a procuração com a assinatura original da outorgante, sob pena de indeferimento da inicial.

A autora atravessou pedido de reconsideração (ID 9307292 - Pág. 1-2), afirmando ser desnecessária a juntada do referido documento.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 9307293 - Pág. 1) que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, I do CPC.

Inconformada, IRACY DA FONSECA interpôs recurso de Apelação (ID 9307296 - Pág. 1-3), sustentando a desnecessidade de apresentação de procuração com assinatura original, alegando ser este o entendimento pacificado pelo STJ, asseverando ainda que o referido documento tem presunção de veracidade, cabendo a parte contrária impugná-los, caso julgue necessário.

Pontua que não pode o magistrado a quo exigir que a inicial seja instruída por requisito não exigido por Lei, tampouco extinguir a ação por indeferimento da inicial em razão de tal fato, salientando que resta caracterizado prejuízo à recorrente que providenciou toda a documentação exigida para o ingresso da demanda, bem assim que deve ser observado o princípio da proporcionalidade no caso em comento.

Em contrarrazões (ID 9307297 - Pág. 1-6) a instituição financeira apelada pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - 0000781-47.2019.8.14.0048

APELANTE: IRACY DA FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de indeferimento da Inicial face a ausência da assinatura original na procuração acostada aos autos pela ora apelante.

Consta das razões recursais à arguição de que a sentença ora vergastada deve ser reformada, sob o argumento de ser desnecessária a juntada dos originais do mencionado documento concernente à representação processual (instrumento de mandato).

No que concerne à determinação do magistrado “a quo” para a juntada de assinatura original da outorgante, observo que assiste razão a apelante, uma vez que, de fato, basta a juntada de cópia simples da procuração e substabelecimento outorgados aos advogados da parte autora, mostrando-se suficientes para cumprir a finalidade a que se destinam, no caso, à legitimidade da outorga de poderes.

Nesse contexto, impende consignar que o ilustre magistrado de 1º grau agiu com excesso de rigor e formalismo, pois não há necessidade de anexar documentos originais ou autenticados nos autos, salvo se contestados pela parte contrária, o que não se vislumbra no caso em tela.

Sobre o tema, vale transcrever anotações de Theotonio Negrão:

Não é lícito ao juiz estabelecer, para as petições iniciais, requisitos não previstos nos arts. 282 e 283 do CPC. Por isso, não lhe é permitido indeferir liminarmente o pedido, ao fundamento de que as cópias que o instruem carecem de autenticação. O documento ofertado pelo autor presume-se verdadeiro, se o demandado, na resposta, silencia quanto à autenticidade (CPC, art. 372) (RSTJ 141/17, acórdão unânime da Corte Especial).

In casu
, verifica-se que a recorrente, juntamente com a Inicial, apresentou a procuração digitalizada (ID 9307289 - Pág. 5-6) outorgada pela ora recorrente, de sorte que, a princípio, pode-se aferir a regularidade da representação processual da parte autora.

Em sendo assim, são válidos os documentos apresentados pela parte recorrente, posto que, nos termos do art. 105 do CPC, não se impõe a necessidade de juntada dos originais, ou reconhecimento das assinaturas e da autenticidade das cópias por tabelião.

Nessa linha de entendimento é a jurisprudência dessa Egrégia Corte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE
. A procuração juntada aos autos amolda-se à previsão constante do artigo 38 do Código de Processo Civil, caracterizando-se excesso de formalismo a determinação de juntada de documento original. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento NÂº 70065118606, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 08/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÃŠNCIA DE ASSINATURA ORIGINAL NA PROCURAÇÃO. INVALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem firmando o entendimento acerca da desnecessidade de autenticação da cópia de procuração e/ou substabelecimento, devendo eventual alegação de falsidade ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, portanto presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes. (4146017, 4146017, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1Âª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-09)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÃŠNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL ERROR IN PROCEDENDO NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR - PROCURAÇÃO ORIGINAL. DESNECESSIDADE NULIDADE DA SENTENÇA DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

(3095667, 3095667, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13. Publicado em 2020-05-20).

Com efeito, tenho que o instrumento de procuração acostado aos autos é suficiente para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade postulatória da parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024